Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 23 do Estatuto da OAB, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, sendo-lhe autorizado, inclusive, executá-los no bojo dos próprios autos em que atuou, se assim lhe convier, conforme previsão do art. 24, § 1o, também do Estatuto.
2. No caso, patrono e cliente divergem quanto ao levantamento de valores afetos aos honorários do cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC). Por se tratar de verba honorária decorrente de lei, a controvérsia pode ser solucionada no bojo dos próprios autos. Aliás, na hipótese, afigura-se adequada e prudente a solução da controvérsia no próprio cumprimento de sentença, pois, caso apurada diferença a maior no valor devido pelos honorários, a questão poderá repercutir na esfera patrimonial do executado, a quem deverá ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
3. Amparado no poder geral de cautela e de direção, o juiz pode promover as medidas necessárias para assegurar a atividade jurisdicional satisfativa, de acordo com a exegese dos arts. 4o e 139 do Código de Processo Civil. Assim, com vistas a garantir o direito do patrono, é cabível ao juiz assegurar o pagamento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento (art. 85, § 2o, do CPC) e de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC) relativos ao saldo remanescente da execução. Destaque-se ainda que, na determinação, não houve preterição da verba honorária sobre o crédito da exequente, não merecendo reforma a r. decisão quanto ao referido ponto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.